Tribunal: TJSP
Processo: 1115404-49.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Apelação – Ação de execução – Honorários contratuais – Prestação de serviços advocatícios – Título ilíquido – Extinção mantida – Honorários sucumbenciais – Valor da causa vultoso – Regra geral – Fixação por equidade incabível.

Não sendo possível aferir o quantum devido por meio do contrato apresentado, conclui-se, portanto, que o título é ilíquido e nula é a execução (art. 803, I,

Ementa:

Apelação – Ação de execução – Honorários contratuais – Prestação de serviços advocatícios – Título ilíquido – Extinção mantida – Honorários sucumbenciais – Valor da causa vultoso – Regra geral – Fixação por equidade incabível.

Não sendo possível aferir o quantum devido por meio do contrato apresentado, conclui-se, portanto, que o título é ilíquido e nula é a execução (art. 803, I, do CPC). – Conforme ao que dispõe o art. 85, § 8o, do CPC, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade é regra subsidiária e apenas tem cabimento para ações/condenações de valor irrisório, que não é o caso dos autos, uma vez que o valor da causa é vultoso.

Apelação desprovida, com observação.